Tribunal: TJBA
Processo: 2000054-71.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000054-71.2026.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JONATAN ALVES MOURA Advogado(s): SILVESTRE DE JESUS SOUZA, LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. APENADO FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE VAGA EM REGIME SEMIABERTO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1.1.1 I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e determinou a renovação das diligências para cumprimento de mandado de prisão, após o trânsito em julgado de condenação a 4 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, permanecendo o apenado foragido. 1.1.2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal prévia do apenado para início do cumprimento da pena gera nulidade da execução; (ii) estabelecer se é possível conceder prisão domiciliar ou regime mais brando a condenado foragido que não iniciou o cumprimento da pena; (iii) determinar se é viável a transferência da execução penal sem o efetivo início do cumprimento da sanção. 1.1.3 III. RAZÕES DE DECIDIR A tentativa de intimação prévia foi regularmente realizada no endereço fornecido pelo apenado, restando frustrada por inconsistência imputável ao próprio executado, afastando alegação de nulidade, nos termos do art. 565 do CPP. A Resolução CNJ nº 474/2022 não impede a expedição de mandado de prisão quando inviabilizada a localização do condenado para ser intimado por falta de atualização do endereço nos autos ou quando não há apresentação espontânea. A expedição do mandado de prisão constitui medida adequada para assegurar a efetividade da execução penal após o trânsito em julgado. A concessão de benefícios executórios pressupõe a submissão do condenado à jurisdição estatal e o início do cumprimento da pena, o que não ocorre na hipótese de apenado foragido. A condição de foragido inviabiliza a concessão de prisão domiciliar ou regime mais benéfico, sob pena de subversão da lógica do sistema de execução penal. A Súmula Vinculante 56 do STF somente se aplica quando demonstrada a ausência de vaga em estabelecimento adequado, o que não se verifica, diante da existência de vagas no regime semiaberto na unidade prisional local. A transferência de local de cumprimento da pena exige execução penal em curso e custódia do apenado, sendo inviável quando este não se encontra recolhido. 1.1.4 IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de intimação prévia não gera nulidade quando frustrada por culpa do próprio apenado que não mantém endereço atualizado. A condição de foragido impede a concessão de benefícios na execução penal, inclusive prisão domiciliar ou regime mais brando. A aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF exige comprovação da inexistência de vaga em estabelecimento adequado. A transferência da execução penal pressupõe o efetivo início do cumprimento da pena e a custódia do condenado pelo Estado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000054-71.2026.8.05.0141, em que figuram como apelante JONATAN ALVES MOURA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator.